Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: civil. Processo civil. Ausência de dialeticidade. Rejeitada. Compra e venda de imóvel. Rescisão contratual. Culpa exclusiva. Vendedora. Restituição. Arras. Forma dobrada. Devida.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta em face de sentença que, proferida em sede de ação de conhecimento, ao reconhecer a culpa exclusiva da parte vendedora pelo desfazimento do negócio, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para fins de impor a restituição em dobro do valor pago a título de arras.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se a culpa pelo desfazimento da avença entabulada entre as partes pode ser atribuída exclusivamente à cedente para fins de aplicação da reprimenda prevista no artigo 418 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. Constatada a culpa exclusiva da promitente vendedora pelo desfazimento da avença, incumbe a essa a devolução em dobro do valor inicialmente pago a título de arras.
5. Na hipótese, além da ausência de prova quanto a ocorrência de distrato consensual, restou demostrada a impossibilidade de cumprimento do contrato em razão da transferência prévia da propriedade em favor de terceiros estranhos à lide, durante o prazo entabulado para o cumprimento da avença.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A venda do imóvel objeto de contrato a terceiros antes da formalização de distrato caracteriza inadimplemento contratual por culpa exclusiva da vendedora; 2. É devida a devolução em dobro das arras, nos termos do art. 418 do Código Civil, quando demonstrada a culpa exclusiva da parte vendedora pela rescisão do contrato.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 418 e 472; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 979057, 20150110261363APC, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 09.11.2016, DJe 05.12.2016.